Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737265-20.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA EMBARGADO: MARIA SILVANA FURTADO COSTA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CASA OURO COMÉRCIO DE JOIAS LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 72341516, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pela parte embargada e deu-lhe parcial provimento, para reformar em parte a sentença, a fim de reconhecer o adimplemento parcial do débito cobrado e, por conseguinte, condenar a requerida ao pagamento de R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais) à parte autora, devendo a referida quantia ser acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da aquisição das joias até 30/08/2024, momento em que o montante deve passar a ser corrigido pelo IPCA, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até 30/08/2024, com a incidência da diferença entre a taxa SELIC e o IPCA após essa data (artigos 389 e 406 do Código Civil, com alteração incluída pela Lei 14.905/2024). Nas razões ofertadas no ID 72791824, a embargante alega a configuração dos vícios de omissão e de erro de fato no decisum, sob o fundamento de que o Colegiado foi omisso quanto à inexistência de vínculo direto entre os depósitos bancários realizados pela embargada e a aquisição das joias descritas na nota fiscal datada de março de 2023. Sob essa asserção, destaca que os comprovantes de transferências apresentados pela embargante não individualizam os objetos adquiridos nem indicam qualquer vínculo específico com a compra das joias objeto da celeuma. Ao final, postula o provimento do recurso, para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o entendimento firmado no v. acórdão recorrido e mantida a condenação da recorrida em R$ 83.800,00 (oitenta e três mil reais), ante a inexistência de adimplemento parcial. Em contrarrazões (ID 73043245), a embargada afirma que os embargos de declaração opostos são intempestivos, razão pela qual pleiteia o não conhecimento do recurso. No mérito, aduz que o manejo do recurso traduz mero inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer vício. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que opostos após o decurso do prazo legal. Conforme o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, [O] prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil dispõe que (A) contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. De acordo com a certidão acostada ao ID 72452005, observa-se que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 02/06/2025, com publicação do ato judicial e ciência da parte embargante no dia 03/06/2025, consoante é possível constatar a partir da consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 2o grau. Confira-se: Dessa forma, o prazo recursal passou a fluir a partir do dia 04/06/2025 até o dia 10/06/2025, observando o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, ao passo que o presente recurso foi oposto apenas em 11/06/2025 (ID 72791824), razão pela qual evidencia-se a intempestividade dos presentes embargos de declaração. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de junho de 2025 às 18:36:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora